Tribunal: TJPA
Processo: 0848297-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848297-13.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: LEOANE MAGNO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0848297-13.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISSAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO: LEOANE MAGNO BATISTA

ADVOGADO: NAYANE SADALLA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS E PEDIDO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. APENDICITE. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. APLICAÇÃO DA LEI 9656/98., art. 35-C. INEXIGIBILIDADE DE CARÊNCIA SUPERIOR A 24H PARA PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS OU DE URGÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I-

A lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em seu artigo 35-C dispõe que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como o aqui analisado. Nesse mesmo sentido, a

Jurisprudência tem assentado pela impossibilidade de as operadoras de plano de saúde estabelecer períodos de carência para atendimento emergenciais e de urgência, devendo, pois, realizar o procedimento determinado pelos médicos após o prazo mínimo de 24H da contratação do plano.

II-

A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes. STJ

III-

A jurisprudência da Corte Superior vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro de saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, abalo psicológico e com a saúde debilitada.

IV

-

A fixação dos danos morais em R$5.000,00

(cinco mil reais) mostra-

se adequada e em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tornando-se desnecessário proceder-se a sua redução.

V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0848297-13.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISSAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO: LEOANE MAGNO BATISTA

ADVOGADO: NAYANE SADALLA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face de sentença do juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS E PEDIDO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE
, movida por Leoane Magno Batista.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora

é usuária do plano desde 09/04/2020; 2) que a usuária procurou atendimento de emergência na

unidade hospitalar da requerida, onde foi diagnosticada com apendicite. 3) que o plano de saúde prestou o atendimento de emergência, mas que em razão da autora não ter cumprido o prazo de carência de 180 dias, negou a internação para realização do procedimento cirúrgico.

Contestação apresentada pelo requerido (ID 10042366)

Réplica à Contestação (ID 10042370)

Na sentença, o magistrado singular (ID 10042377), julgou

procedente a pretensão da autora,

confirmando

a liminar em sua plenitude, nos termos da decisão de ID. 19574189. Deixou de condenar o réu ao pagamento de eventual multa a título de
astreintes
por não ter observado descumprimento pleiteado e comprovado pela parte autora.

Condenou a parte ré aos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença/arbitramento, consoante súmula 362 do STJ. Condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, equitativamente, fixo em 20% do valor da condenação a título de danos morais.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que seja requerido o cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Inconformada, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (ID 10042381) aduz nas
razões recursais que não negou atendimento de urgência

ao recorrido, apenas negou a autorização de

internação para procedimento cirúrgico, em exercício regular de direito, em razão de que a segurada estava em fase de carência. Afirma que deve atender dentro dos limites do contrato, de modo que se o paciente se submeter a tratamento sem cobertura pelo plano deve realizar o pagamento ou ser transferido para o SUS.

Sustentou por fim,

que o quantum indenizatório se mostrou exorbitante. Requereu o provimento do recurso para que sejam indeferidos os pedidos da inicial e subsidiariamente

a redução dos danos morais.

Em suas razões recursais, alega a
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ter agido de maneira lícita, na medida em que em nenhum momento a requerida deixou de ser atendida ou receber a devida assistência, todavia, tendo em vista a existência de carência contratual não cumprida (180 (cento e oitenta) dias). Defende ainda que, considerando que em nenhum momento a apelada esteve sem a devida assistência, tendo, na verdade, recebido todo atendimento médico e hospitalar necessário, com estabilização de seu quadro clínico, definição de um diagnóstico e tratamento necessário, sem qualquer risco de vida, não está o plano de saúde obrigado a realização da cirurgia. Por fim pugnou pelo provimento do recurso e subsidiariamente pela redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 10042387)

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,
de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0848297-13.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISSAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO: LEOANE MAGNO BATISTA

ADVOGADO: NAYANE SADALLA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de

apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando as provas apresentadas pelo autora , entendo que restou plenamente evidenciado que houve falha na prestação do serviço, uma vez que mesmo com o diagnóstico obtido no próprio hospital da apelante, para a realização da cirurgia de urgência de apendicectomia, esta negou a realização do referido procedimento, sob a justificativa de que o prazo de carência ainda não tinha sido cumprido.

Assim, não restou outra alternativa a recorrida,

a não ser o ajuizamento da presente ação, de forma a buscar reparação por danos morais ante o transtorno ocorrido.

É cediço que a relação estabelecida entre as partes é considerada de consumo, nos termos da Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Consequentemente, as cláusulas contratuais passam a ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, tal como previsto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, sendo a relação contratual de consumo se deve ter em mente a nulidade das cláusulas abusivas, que ofendam ou restrinjam direitos fundamentais, como o acesso à saúde, aqui discutido, conforme art. 51, inciso IV, §1º da Lei Consumerista.

O

apelante sustenta seu inconformismo na tese de ausência de ato ilícito de sua parte, visto que realizou o atendimento emergencial da recorrida, tendo apenas exigido o cumprimento de carência mínima para procedimento de internação hospitalar para realização de cirurgia, motivo pelo qual se negou a oferecer cobertura para o tratamento pretendido.

É certo que, os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro, todavia, devem obedecer às normas específicas para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

No presente feito, compulsando os autos verifico que a apelada

anexou aos autos exame de tomografia (ID nº 10042296) apontando para o caso de apendicite, sendo indicada

pela equipe médica, a internação para realização de Apendicectomia.

Cumpre registrar que a própria

recorrente, admite que a

autora, procurou a unidade de urgência e emergência, onde recebeu o diagnóstico de apendicite, conforme se verifica nos documentos acostados com a contestação. (ID 10042367)

Diante disso, é indiscutível que a recorrida, possuía indicação médica em seu atendimento emergencial para internação, como indispensável ao tratamento efetivo de saúde, e a apelante se negou a oferecer cobertura.

Necessário observar que a lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em seu artigo 35-C dispõe que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como o aqui analisado:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.”

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, as operadoras de plano de saúde não podem estabelecer períodos de carências para atendimentos emergenciais ou de urgência, devendo realizar o atendimento após respeitado o prazo mínimo de 24 horas da contratação do plano:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBERTURA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de urgência/emergência, mesmo se encontrando o contrato de prestação de serviços suplementares a saúde ainda no período de carência, o atendimento a que o consumidor necessita deve ser efetivado, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço. 2. Uma vez verificada a situação emergencial que autoriza a supressão do prazo de carência contratual, não há que se falar em limitação temporal para o atendimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado sob o nº 302.

3. Recurso conhecido e Não Provido, na esteira do Parecer Ministerial.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812978-09.2023.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024 ).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- PLANO DE SAÚDE - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU O ADITAMENTO DA DEMANDA – ATO NÃO COMBATIDO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO (TEMA N. 988, DO STJ) - PRECLUSÃO (CPC, ART. 1.009, §1º) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA RÉ/APELANTE - PRETENSÃO REJEITADA. – MÉRITO -

NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – EMERGÊNCIA INCONTROVERSA - PRAZO DE CARÊNCIA LIMITADO À 24HS - RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO. Em casos de urgência/emergência o prazo de carência deve ser limitado a 24 horas da contratação, configurando abusiva a recursa do tratamento. Inteligência dos arts. 12, inc. V, e 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0837879-50.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 06/02/2023 )

Deste modo, entende-se por evidente

a ocorrência de ato ilícito, ante a negativa

da apelante de oferecer cobertura, à realização de cirurgia de urgência, diagnosticada no seu

próprio estabelecimento.

Cumpre destacar que C. STJ entende que a cláusula que estabelece o prazo de carência, em contratos de seguro-saúde, deve ser afastada diante dos casos de urgência de tratamento de doença grave, em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse, bem como a negativa de atendimento é passível de indenização por danos morais:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA RECUSA NO ATENDIMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Esta Corte firmou entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante das situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado.

2. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Precedentes.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 845.103/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Dje 23/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. É cabível a indenização por danos morais nos casos de recusa indevida de internação de emergência, pelo plano de saúde
.2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 26.947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 15/04/2014)

Assim, não é necessário que se façam grandes ilações para concluir, com segurança, que os atos praticados pela apelante acarretaram abalo psíquico ao menor, pelo que o dano moral, no caso concreto, decorre das próprias peculiaridades dos fatos.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia a redução do valor da indenização, afirmando a caracterização do enriquecimento sem causa, em razão da exorbitância do
quantum
indenizatório.

Neste sentido insta ressaltar que no caso vertente, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a capacidade econômica da empresa ofensora, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, deixando de corresponder à causa da indenização.

Assim, a indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de que a conduta danosa não volte a se repetir, sendo que a reparação pelo dano sofrido não deve contudo se transformar em objeto de enriquecimento ilícito, devido à fixação de valor desproporcional ao caso concreto.

Desta feita, a fixação dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada e em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tornando-se desnecessário proceder-se a sua redução.

Diante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/09/2025